Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMÍCILIO DAQUELE QUE POSSUI A GUARDA DO MENOR. ART 147, I, DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1.De acordo com o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, compreende-se que a competência para dirimir as questões referentes ao menor é do foro do domicílio dos seus pais ou responsável.
2. Da mesma forma, a Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. No caso dos autos, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de revogação de guarda.
4. Nesse sentido, verifica-se que de acordo com os novos limites traçados pela Lei Complementar no 958, de 20 de dezembro de 2019 as áreas referentes às quadras QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (área da Católica), passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
5. Portanto, a competência para julgar o presente caso é a do domicílio do genitor, que está exercendo a guarda fática do menor, o qual reside na QS 05, localizada na circunscrição de Taguatinga.
6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.